Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO, PELOS AUTORES, DE QUE O JULGADO É OMISSO. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALUDIDA MÁCULA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. CONTRADIÇÕES APONTADAS PELAS REQUERIDAS NÃO VERIFICADAS NO DECISUM EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do que dispõem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos de declaração para “I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II. suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III. corrigir erro material”. Não se desincumbindo a parte de demonstrar a existência das aludidas máculas, os aclaratórios merecem ser rejeitados.
2. Os embargos não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, sendo indevido seu manejo com o intuito de revisar o julgado.
3. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, referindo-se à divergência e/ou incoerência eventualmente existente entre as teses e argumentações vertidas no próprio acórdão, ou seja, entre o relatório, voto, ementa e/ou notas taquigráficas. Não é cabível, assim, à luz de alegada dissonância entre o resultado final do julgamento e as proposições ou elementos de prova carreados pelas partes (contrariedade externa).
4. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.